Tribunal: TJES
Processo: 5035256-09.2023.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes; Liminar
Data de julgamento: 2025-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5035256-09.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO INTER S.A.
RECORRIDO: JOSE VICTOR MASOCO ANDREAO
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CANCELAMENTO DO CARTÃO DE CRÉDITO NÃO REALIZADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RECURSO IMPROVIDO. CONTINUIDADE DE COBRANÇAS APÓS DECISÃO JUDICIAL. DESCUMPRIMENTO. EXECUÇÃO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO IMPROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5035256-09.2023.8.08.0035

ORIGEM: 4º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE VILA VELHA/ES

RECORRENTE: BANCO INTER S.A.

RECORRIDO: JOSE VICTOR MASOCO ANDREAO

RELATOR: JUIZ DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. SERVIÇO BANCÁRIO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. COBRANÇA INDEVIDA APÓS SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Cuida-se de Recurso Inominado interposto por instituição financeira contra sentença que, em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de indenização, julgou parcialmente procedente o pleito autoral para declarar a inexigibilidade de faturas de cartão de crédito emitidas após a solicitação de cancelamento dos serviços pelo consumidor, mas indeferiu o pedido de danos morais.

A parte recorrente (banco) sustenta a legalidade das cobranças, atribuindo a responsabilidade ao consumidor pela guarda do cartão e de seus dados, e pugna pela reforma total da sentença para que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A controvérsia recursal consiste em saber se: (i) a emissão de cobranças em cartão de crédito após a solicitação de cancelamento dos serviços pelo consumidor configura falha na prestação do serviço; e (ii) tal cobrança, desacompanhada de inscrição indevida em cadastro de inadimplentes, enseja reparação por dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, atraindo a incidência do Código de Defesa do Consumidor. A responsabilidade da instituição financeira por falhas na prestação de seus serviços é objetiva, fundada na teoria do risco do empreendimento, nos termos do art. 14 do referido diploma legal.

Compulsando os autos, verifica-se que o consumidor solicitou o cancelamento de sua conta e serviços junto ao banco recorrente.
Contudo, a instituição financeira não processou adequadamente o pedido, mantendo o cartão de crédito ativo e gerando novas faturas, notadamente a de outubro de 2023.

A instituição financeira não se desincumbiu do seu ônus de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, conforme exige o art. 373, II, do Código de Processo Civil, e o art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor. A tese de regularidade das transações e de culpa exclusiva do consumidor pela guarda do cartão não subsiste, pois a controvérsia central reside na cobrança de débitos após o pedido de encerramento contratual, o que caracteriza manifesta falha na prestação do serviço.

Quanto ao dano moral, a r. sentença não merece reparo. Consoante jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, a simples cobrança indevida, quando não resulta em inscrição em cadastros de inadimplentes ou em outra violação a direito da personalidade, configura mero aborrecimento, não ensejando dano moral

in re ipsa.
No caso, restou esclarecido que a negativação preexistente em nome do autor era devida e referente a débito anterior ao cancelamento, não guardando relação com as faturas aqui discutidas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Condeno a parte recorrente, vencida, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor corrigido da causa, com fulcro no art. 55 da Lei nº 9.099/95.

Tese de julgamento:
"
1. A emissão de faturas de cartão de crédito após a inequívoca solicitação de cancelamento dos serviços pelo consumidor caracteriza falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, a ensejar a declaração de inexigibilidade dos débitos. 2. Nos termos da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, a mera cobrança indevida, desacompanhada de inscrição em cadastro de inadimplentes ou de outra consequência gravosa que viole direitos da personalidade, não configura dano moral 'in re ipsa', tratando-se de mero dissabor.
"

Dispositivos relevantes citados:

Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/90), arts. 6º, VIII, e 14.

Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/15), art. 373, II.

Lei dos Juizados Especiais (Lei nº 9.099/95), art. 55.

É como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)